Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDITAL DA TERRACAP. CONTROVÉRSIA ACERCA DE ENDEREÇO E DIMENSIONAMENTO DE LOTES. PERÍCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se pode negar à parte a produção de prova tempestivamente requerida para demonstrar (ou não) a apontada similitude entre os lotes que ocupa e aqueles mencionados em edital de venda direta, na medida em que cada parte tem o ônus de provar os fatos que suscitam (art. 373 do CPC).
2. O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o resultado.
3. Deve-se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrado.
4. É acolhida a preliminar suscitada para ser a sentença anulada.
5. Apelação conhecida e provida.